Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PAGAMENTO EFETUADO COM USO DE MÁQUINA DE CARTÃO DA PAGSEGURO. RETENÇÃO DE VALOR. AVERIGUAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. REPARAÇÃO DE DANOS. INDEVIDA.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo julgador de todas as evidências e provas apresentadas.
3. É legítima a retenção pela administradora da máquina de cartão do valor venda efetuado para averiguar indícios de fraude, até que ocorra a comprovação da transação efetuada pelo contratante através de documentação pertinente, conforme disposição contratual. Portanto, não há que se falar em conduta ilícita apta a ensejar reparação de danos materiais e/ou morais.
4. Recurso conhecido e improvido.